Tribunal: STF
Processo: ARE 1428582
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA – TRÁFICO DE DROGAS – EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO – NATUREZA DECORRENTE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a referida classificação decorre da de previsão constitucional (art. 5º, XLIII, CF/88).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “com o pacote anticrime foi incluído novos tipos penais no artigo 1º da Lei 8.072/90 na classificação do crime hediondo e em nenhum dos incisos ou dos parágrafos ali presentes consta o tipo penal do delito de tráfico, ou seja, o crime de tráfico não foi considerado hediondo pelo legislador infraconstitucional na edição da Lei 13.964/19” (eDOC 43, p. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 50). 



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência da Corte determinou sua remessa à origem, tendo em vista a aplicação do Tema 1.169 da repercussão geral. O Tribunal de origem, por sua vez, reencaminhou o feito a esta Corte, por entender que inexiste identidade entre o referido tema do STF e a questão constitucional versada no recurso extraordinário (eDOC 78).



    Em 29.11.2023, o feito veio à minha relatoria. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com razão o Tribunal de origem, na medida em que o Tema 1.169 do STF trata do índice a ser aplicado, para fins de progressão de regime, ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico, ao passo que, no presente recurso extraordinário, o recorrente limita-se a defender a tese de que o delito de tráfico de drogas não seria mais equiparado a hediondo, notadamente a partir da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).



    Com efeito, observo que o acórdão recorrido deixou expressamente assentado que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da infração penal equiparada à hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII” (eDOC 22, p. 4), de modo que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pacote Anticrimes (Lei 13.964/2019). Alegação de que, com o advento da nova norma incriminadora, o delito de tráfico de entorpecentes não poderia mais ser considerado equiparado a hediondo. Impossibilidade. 5. A equiparação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tem respaldo na previsão expressa do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XLIII. A equiparação entre os regimes jurídicos também consta do § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, incluído por intermédio da Lei 13.964/2019, e deixa claro a intenção legislativa de não considerar como equiparado a hediondo apenas o tráfico de drogas na modalidade privilegiada, o que aliás encontra consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 219121 AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-10-2022 – grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente